Tribunal: STF
Processo: Rcl 54239
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega que a Superintendência Regional da Polícia Federal em Florianópolis/SC instaurou inquérito policial (IPL n° 5000304- 92.2020.4.04.7200) em desfavor do reclamante, requerendo a quebra dos sigilos bancário e fiscal e o afastamento do sigilo de dados telemáticos, para apurar suposta prática dos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa e tráfico de influência. 



    Sustenta que o caderno investigativo foi instaurado há mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, “de modo que, até a presente data, nenhum acesso foi possível, sob o único e inaceitável argumento que não há encarte de documentos no caderno de provas”. 



    O reclamante requer, liminarmente, acesso à integralidade dos autos do procedimento investigatório 5000304-92.2020.4.04.7200. No mérito, pede a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pede o trancamento de ofício do inquérito policial com base no princípio constitucional da duração razoável do processo.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações (eDOC 14):



    O inquérito 50003049220204047200 foi instaurado em 13.01.2020, por dependência ao inquérito 5002024-02.2017.4.04.7200, da Operação Alcatraz, a fim de manter em sigilo investigação de novos fatos supostamente ilícitos identificados a partir de elementos obtidos após a deflagração da Operação Alcatraz. Os autos estão em sigilo 2, sem acesso às defesas. Em seguida foi protocolada representação pela quebra de sigilo de dados bancários, fiscal e telemático, autuada sob o n. 5000589-85.2020.4.04.7200. Os autos estão em sigilo 4, sem acesso às defesas.



    Insta observar que o investigado não sofreu qualquer consequência em decorrência dessa investigação, sendo que teve conhecimento da existência da investigação, em razão de um mandado de segurança da empresa ZOHO, impetrado contra decisão deste Juízo em que aplicou multa por descumprimento de decisão judicial.



     Assim, o acesso foi negado por se tratar de investigação em andamento (processo 5000304-92.2020.4.04.7200/SC, evento 39, DESPADEC1), sendo que nenhum elemento obtido nestes autos embasaram quaisquer das denúncias oferecidas contra JEFFERSON COLOMBO, ou mesmo medidas cautelares. 



    Na data em que protocolado o pedido de acesso, haviam nos autos apenas os documentos que deram início à investigação e demonstração do encaminhamento de informações fiscais (evento 36). Em 29.06.2022 foram juntados informação policial encaminhando download de arquivo disponibilizado pela empresa ZOHO, declaração da defesa de JEFFERSON COLOMBO e seus anexos, determinação para encaminhamento à Justiça Federal da íntegra dos arquivos encaminhados pelos provedores de internet e o relatório final (evento 52 dos autos 5000304-92.2020.4.04.7200). Nenhuma análise policial acerca do material obtido na quebra de sigilo chegou a ser documentada nos autos eletrônicos. 



    Importante, ainda, ressaltar que a autoridade policial se manifestou pelo arquivamento dos autos, em razão da decisão que anulou as provas em relação a JULIO GARCIA, também investigado nestes autos (processo 5000304- 92.2020.4.04.7200/SC, evento 52, REL_FINAL_IPL69). Todavia, ainda não há parecer do Ministério Público Federal quanto ao arquivamento ou eventual continuidade da investigação.



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar.



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade policial que instaurou o inquérito policial 5000304-92.2020.4.04.7200, no âmbito da Superintendência Regional da Polícia Federal em Florianópolis/SC, a fim de que se manifeste sobre o alegado na inicial, nos termos em que enuncia o verbete da referida Súmula Vinculante 14, especificando inclusive se o reclamante figura como investigado no referido inquérito, bem como encaminhe a esta Suprema Corte o relatório final do referido inquérito.



    Recebidas as informações, determino à Secretaria Judiciária que adote as providências necessárias para resguardar o sigilo dos documentos.



    Intimem-se.



     Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente